Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-82.2019.8.11.0101
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000546-82.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI HOFFMANN - CPF: 001.025.380-77 (APELANTE), RILDO CARVALHO LOPES - CPF: 474.453.600-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PARRA DE ANDRADE - CPF: 107.840.479-87 (APELADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Não gera cerceamento de defesa a decisão que declara precluso o direito à produção de provas pericial e oral com fundamento na inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários do perito e nem apresenta o rol de testemunhas no prazo determinado pelo juízo
” (AI
1017630-69.2023.8.11.0000)

Comprovados por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do art. 561 do CPC que impõe a procedência da Ação de Reintegração.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença de procedência de Ação de Reintegração de Posse para manter o autor/apelado na posse da Fazenda Andrade I, com 623,43ha, assim como condenar o requerido/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (ID 229624501).

O apelante alega que o apelado ajuizou a presente demanda sustentando ser possuidor da área em questão, no entanto, pelos documentos anexados na inicial ele nunca desfrutou da alegada posse, até porque reside no município de Vera, e que, na verdade, ele “
criou, ardilosamente uma situação, conforme amplamente provado pela documentação acostada na peça contestatória
”.

Sustenta que no início de 2000 partiu do sul do Brasil para o Estado de Mato Grosso, estabelecendo-se na região de Sinop, e depois de algum tempo adquiriu a posse de uma área de terras devolutas no município de Cláudia, com aproximadamente 600ha, conforme instrumento particular anexado na defesa que apresentou, tomando posse imediatamente, tornando-a produtiva; que em 2014 em uma das viagens ao sul do pais envolveu-se em um homicídio e foi preso, obtendo a liberdade apenas em 2017, retornando a Mato Grosso e na sua área, a qual, embora abandonada, constatou algumas mudanças, e depois de algumas informações tomou conhecimento do trâmite de uma possessória, inicialmente um Interdito Proibitório proposto pelo apelado; que manuseando os autos da Ação de Reintegração verificou “
irregularidades e inverdades
”, como o encerramento de uma matrícula e a abertura de outra na comarca de Sinop; que as respectivas coordenadas geográficas referem-se a imóvel localizado no município de Santa Carmem; que também verificou que houve averbação de Certidão de Localização emitida pelo Intermat, constando que 90% da área pertence a Santa Carmem e 10% em Vera, de modo que o imóvel sequer localiza-se em Cláudia.

Retoma ao argumento de ser o possuidor há mais 20 anos; que os documentos do apelado são falsos, sendo clara uma “
montagem sobre uma matrícula verdadeira
”, que seria facilmente comprovada por meio de uma perícia; que seu advogado tentou várias vezes “
conversar com o Magistrado da Comarca de Cláudia-MT, contudo, sem êxito, e muitos pedidos do réu/apelante sequer foram apreciados o os que foram, sempre indeferidos
”; que também tomou conhecimento e informou nos autos que o imóvel foi vendido e nele estava ocorrendo queimadas criminosas; que coincidentemente parte do imóvel foi adquirido por um policial, o mesmo que acompanhou a diligência objeto do BO, inclusive já está construindo “mangueiras” e criando bovinos, ficando claro a existência de interesses além dos autos.

Alega cerceamento de defesa por ausência de produção de provas, em razão de indeferimento pelo juízo, até mesmo a prova oral, e depois a declarou preclusa; que o próprio magistrado se declarou suspeito. Pede a anulação da sentença e/ou o provimento da Apelação para reconhecer a improcedência da Ação de Reintegração de Posse (ID 229624503).

Nas contrarrazões, o apelado aduz que está na posse da área desde 2011, a qual somada a seu antecessor atingem mais de 20 anos; que em 2015, diante da ameaça à sua posse por alguns indivíduos, ajuizou Interdito Proibitório, posteriormente convertido em Ação de Reintegração de Posse, sobrevindo a sentença ora recorrida, confirmando a liminar antes deferida; que na instrução probatória o apelante deixou transcorrer o prazo assinalado para indicar provas, e nem mesmo compareceu na audiência para a qual foi devidamente intimado a prestar depoimento pessoal. O mesmo ocorreu nas razões finais, que mais vez permaneceu inerte, de modo que não existiu o alegado cerceamento de defesa. No tocante à perícia, como consignado na sentença, foi o apelante que não efetuou os honorários do perito, precluindo do direito de produzi-la. Nesse ponto, transcreve as decisões proferidas no feito a respeito dessa prova. O mesmo ocorreu em relação à prova oral, já que também não apresentou o rol de testemunhas.

No tocante as provas, ressalta o “
vasto acervo probatório
” que contribuíram para o convencimento do juízo. Nesse ponto, acrescenta que anexou à inicial o contrato de aquisição, a cadeia dominial, a comprovação da instalação de energia elétrica e comprovantes do consumo, o georreferenciamento, declarações de vizinhos e da Prefeitura, fotos da área e do esbulho, processos instaurados contra os invasores, boletins de ocorrência. Reporta-se ao depoimento das testemunhas e transcreve alguns trechos, todos unânimes em corroborar com as alegações da inicial (ID 229624505).

É o Relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O recorrente argui cerceamento de defesa porque indeferida a prova que pretendia produzir, em especial a perícia técnica que comprovaria a falsidade de documentos.

Ao contrário do afirmado, como consignado na sentença, na decisão de ID 229624451, a liminar foi revigorada, assim como declarada a preclusão da prova pericial porque o apelante não depositou os honorários do perito. Nesse mesmo
decisum
também foi registrada a preclusão em relação à prova oral, deferida no despacho saneador anteriormente proferido, mas ausente a apresentação do rol no prazo assinalado.

O Agravo de Instrumento n. 1017630-69.2023.8.11.0000, interposto pelo apelante e não provido na sessão de julgamento desta Câmara de 14-11-2023, lavrando-se a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERÍCIA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – TESTEMUNHAS – ROL NÃO APRESENTADO NO PRAZO DETERMINADO - PRECLUSÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E REVIGORAMENTO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não gera cerceamento de defesa a decisão que declara precluso o direito à produção de provas pericial e oral com fundamento na inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários do perito e nem apresenta o rol de testemunhas no prazo determinado pelo juízo”.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como relatado, a sentença recorrida julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo apelado.

Para tanto, consignou que embora tenha o apelante alegado suposta alteração na localização da área, nada comprovou a respeito, aliás nem mesmo providenciou o pagamento dos honorários periciais, prova que ele mesmo havia pleiteado e agora diz que não lhe foi oportunizado produzi-la.

Não bastasse isso, como ficou registrado na rejeição da preliminar, além do não pagamento acima mencionado, o apelante também não apresentou rol de testemunhas no prazo determinado, não prestou depoimento pessoal para o qual foi devidamente intimado, não compareceu na audiência e nem ofertou alegações finais, de maneira que a instrução probatória foi efetivada unicamente pelo apelado, a qual subsidiou o desfecho da lide a favor do autor/apelado.

Desse modo, ainda que verídica a argumentação de deslocamento do título de domínio, a hipótese em análise é de pretensão de reintegração de posse, a qual o apelado obteve a liminar por ter comprovado os requisitos autorizadores ainda na fase de cognição, e agora, em definitivo, pela sentença recorrida.

Ao contrário do que alega o apelante, o autor/apelado demonstrou de maneira satisfatória ser o possuidor do imóvel descrito na inicial, primeiro por ocasião do cumprimento da liminar, quando o Oficial de Justiça encarregado da diligência, obteve informações dos vizinhos que confirmaram a localização e a posse do apelado, devidamente identificados na respectiva certidão de ID 27055545, assim como o esbulho e a sua data.

Destaca-se, ainda, os depoimentos das testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento, transcritos na íntegra na sentença, como os de Celso Vieira de Andrade, e Roberto Rodrigues Crispin, em especial, os vizinhos, Luis Felipe Di Domênico e José Cesar Sabo, todos unânimes em afirmar ser o apelado o possuidor da área descrita na inicial, como o esbulho praticado pelo apelante, e a época desse fato, preenchendo de forma satisfatória os requisitos do artigo 561, do CPC.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024